Tribunal: TJDFT
Processo: 0739633-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES. LEGÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
1. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando verificado que o titulo preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980 e, ainda, faz menção ao número do processo administrativo/auto de infração prévios.
2. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) digitalizada na origem aponta com clareza suficiente os requisitos previstos no art. 202 do CTN, apesar de pequeno desajuste na impressão dos dados, porquanto todos os valores e campos estão razoavelmente legíveis e compreensíveis.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.